Tribunal: TJDFT
Processo: 0720065-89.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO CAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO TERMO FINAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TEMA 862 DO STJ.
1. Para que haja a concessão de benefício acidentário devem estar comprovados a existência da lesão e o nexo de causalidade da enfermidade com a atividade laboral.
2. Comprovada a redução parcial para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado decorrente da consolidação das lesões do acidente, faz jus o empregado ao recebimento do auxílio-acidente.
3. A data inicial de concessão do benefício da auxílio-acidente é o dia seguinte ao termo final do auxílio-doença acidentário, nos termos do Tema 862 do STJ.
4. Recurso interposto pelo réu conhecido e desprovido.